Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ITCD. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em vista de decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora em que argumenta a ocorrência de decadência e prescrição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a matéria está sujeita à dilação probatória, de forma a se admitir ou não a exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
4. A pretensão de que seja acolha a decadência ou a prescrição necessita de prova de quando ocorreu o fato gerador do tributo, seu lançamento com a constituição definitiva do crédito tributário, e o ajuizamento da execução fiscal.
5. No caso específico do ITCD, o fato gerador ocorre no momento da "abertura da sucessão", que é a morte do titular dos bens. Portanto, o prazo para o fisco realizar o lançamento do imposto começa a contar a partir do primeiro dia do ano seguinte ao da morte do titular.
6. Vale ressaltar que o ITCD exige lançamento por declaração e, conforme teor do art. 147 do CTN, o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensável à sua efetivação.
7. Dentro desse contexto, de fato, é de se manter a r. decisão na qual determinou que a matéria seja examinada em sede de embargos à execução, o qual comporta dilação probatória.
8. Portanto, a pretensão da parte executada colide com a orientação da Súmula 393/STJ, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para aferir as questões relativas à responsabilização pelo crédito tributário, ainda mais levando em consideração a presunção de legitimidade e legalidade da CDA.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
____
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 393/STJ.